Tribunal: TJPA
Processo: 0820480-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820480-08.2019.8.14.0301

APELANTE: MARISTELA MORAES LOPES

APELADO: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA

PROCURADOR: TIAGO NASSER SEFER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EX-SERVIDORA. DOENÇAS ADQUIRIDAS NO TRABALHO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR PROBLEMAS DE SAÚDE ADQUIRIDOS NO TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Diante da necessidade de demonstração da culpa do Estado pelo evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilização subjetiva, e não tendo o apelante, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar que a moléstia a que foi acometida decorreu de ato que possa ser imputado ao apelante, não há como se cogitar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por eventuais danos morais.

2. Os laudos médicos juntados aos autos não demonstram de forma clara a correlação das enfermidades apresentadas com a prática de suas atividades laborais, de modo que o pleito indenizatório não merece provimento.

3. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARISTELA MORAES LOPES
, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pela ora apelante em face da
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ – FASEPA
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 10325990):

“Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

(...)

Belém, 03 de dezembro de 2021”

Inconformada,
MARISTELA MORAES LOPES
interpõe recurso de apelação, arguindo,
que tal decisão merece ser reformada já que constam nos autos prova de que os problemas de saúde apresentados foram em decorrência das situações vividas em seu ambiente de trabalho, sendo uma das provas, a própria perícia judicial realizada na justiça federal, conforme se vê em (ID. nº 12926208), na qual se constata o início da incapacidade laborativa em seu ambiente de trabalho, inclusive o laudo aponta estresse pós-traumático.

Pontua que a perícia judicial apresentada nos autos também não foi considerada como prova, sendo que também não foi determinada nenhuma perícia nos autos, tanto na recorrente quanto em seu local de trabalho para ver as condições ambientais e o nexo causal existente.

Aduz que nenhuma prova fora determinada pelo juízo
a quo
, bem como não foram consideradas as provas contidas nos autos, tanto a perícia judicial, quanto os laudos e demais documentos juntados e não foram ouvidas as partes a fim de se buscar informações acerca das condições de trabalho.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja determinada pericial na autora e no local de trabalho por ela desenvolvido, a fim de se comprovar o nexo causal existente entre as moléstias apresentadas e as condições de trabalho. Caso não seja este entendimento, requer então, sejam consideradas as provas já contidas nos autos, tais como os documentos juntados com a inicial e o laudo pericial juntado em (ID. nº 12926208).

Ante esses argumentos, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, sendo julgada a presente ação totalmente procedente, com base nos pedidos elencados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 10325996).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 10366853), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (ID. nº 10461876).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, se observa da leitura dos autos, que a autora afirmou, em síntese, ter exercido o cargo temporário de Auxiliar de Enfermagem, junto ao quadro de pessoal do Réu no período de 24/06/2003 a 31/03/2017, quando fora dispensada, embora já em usufruto de licença-saúde.

Relata que em decorrência de seu trabalho a autora tornou-se portadora das CID F32.2 + F41 + F43 + I10, HIPERTROFIA das articulações interápofisárias e unicovertebrais, M15, M51, M79, HERNIA DE DISCO, DEPRESSÃO, ESTADO EMOCIONAL INSTÁVEL, M54.2, M54.5. Encontrando-se ainda em tratamento com ortopedista e psiquiátrico por apresentar as patologias acima descritas, evoluindo de maneira insatisfatória, conforme laudos anexos. ressalta que boa parte das doenças acima descritas, deu-se por conta do trabalho da autora, que tratava do atendimento ambulatorial dos internos e servidores nas casas de acolhimentos da ré, na função de técnica em enfermagem. O que lhe trouxe bastante instabilidade emocional por se tratar de ambiente perigoso e inconstante por conta de grande incidência de tentativas de fugas e de agressões dos internos para com os servidores, sendo que por conta de seu dia a dia instável e perigoso, tendo de realizar tratamento ambulatorial em todos que ali necessitassem, veio a lhe causar um abalo emocional muito grande em razão da insegurança diária e dos problemas emocionais dos demais servidores a que estava exposta

Desse modo, requereu a obtenção de reparação por danos morais.

Após, a improcedência do pedido, a autora apresentou recurso com base nas seguintes alegações: constam nos autos prova de que os problemas de saúde apresentados foram em decorrência das situações vividas em seu ambiente de trabalho, sendo uma das provas, a própria perícia judicial realizada na justiça federal, conforme se vê em ID: 12926208, na qual se constata o início da incapacidade laborativa em seu ambiente de trabalho, inclusive o laudo aponta estresse pós-traumático.

Pois bem, no que se refere a ação de indenização por danos morais em decorrência de sequelas sofridas no seu ambiente de trabalho, o que a levou à aposentadoria por invalidez, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Em que pese a existência de laudos e atestados médicos juntados pela autora, conforme se observa dos documentos juntados, também apontou que não houve constatação e “seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o periciando”.

Para melhor elucidação do caso, transcrevo as deliberações conclusivas da perícia, vejamos:

“(...)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Transtorno de “stress” pós-traumático é uma doença grave, crônica, que na maioria dos casos, resulta em sequelas irreversíveis no cérebro, ocasionando sintomas psicóticos (delírios e alucinações), sintomas ansiosos (medo, taquicardia, palpitação, sudorese) ao ter os “flashes backs” (lembranças vívidas do trauma, da situação em que passou). O tratamento não permite a cura, apenas o alívio dos sintomas. Como ocorre no caso desta pericianda, geralmente impede em definitivo o exercício das funções trabalhistas.

(...)”

Da simples leitura do laudo pericial, resta evidenciado que a Autora é diagnosticada com doenças de origem mental relacionadas a lembranças decorrentes de um trauma sofrido sem, no entanto, haver indicação relacionada as atividades funcionais anteriormente exercidas.

Não há, portanto, no presente caso, qualquer ato ou fato que viabilize ou que comprove a existência de nexo de causalidade com os danos alegadamente sofridos pela Autora e que resulte na caracterização de responsabilidade civil da Administração Pública.

Feitas essas considerações, destaco disposição constitucional acerca da responsabilidade do Estado, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, o caso em análise se refere a responsabilidade subjetiva do ente público, vez que, como relatado, o dano alegado, teria como causa, a omissão do Estado ao não fornecer boas condições de trabalho à requerente, devendo ser aplicada a Teoria da Culpa Administrativa, sobre a qual discorre Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo". (Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. - São Paulo : Malheiros Editores, 2011, p. 1.021).”

E continua:

“Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o ato lesivo. Em uma palavra; é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível". (op. cit., p. 1.021).”

Logo, sendo o dano proveniente de uma conduta omissiva do Poder Público, faz-se necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ilícita do Poder Público.

Desse modo, de uma detida análise dos autos, tenho que as provas produzidas pelo apelante não se mostraram suficientes à comprovação, de forma indene de dúvidas, do liame de causalidade entre a doença a que foi acometido o recorrente e seu ambiente de trabalho.

Embora os atestados médicos e a perícia judicial

registrem que a apelante sofre de moléstias, tenho que tais atestados, isoladamente, não comprovam que a apelante tenha sofrido acidente de trabalho ou que tenha sido acometido por doença profissional.

Dessa forma, diante da necessidade de demonstração da culpa do Estado pelo evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilização subjetiva, e não tendo o apelante, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar que a moléstia a que foi acometida decorreu de ato que possa ser imputado ao apelado, não há como se cogitar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por eventuais danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOENÇA LABORAL
.
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A responsabilidade civil do empregador, em demanda que versa sobre acidente de trabalho sofrido por servidor público no exercício de suas funções, possui natureza subjetiva, a exigir comprovação de culpa. Exegese do artigo 7º, XXVIII, da CF/88.Caso concreto em que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor apresenta discopatia degenerativa lombar causada pela passagem do tempo, e que o trabalho pode ter contribuído na sua piora.
Entrementes, a prova coligida não comprova o desempenho, pelo autor, da atividade apontada na exordial como sendo a causadora da lesão em sua coluna por esforço excessivo, tampouco conforta a tese de omissão do ente municipal
.Nesses termos, ausente comprovação segura de que a patologia foi desencadeada ou agravada pelo
exercício laboral
, efetivamente não subsiste a pretensão
indenizatória
,
pois ausentes o nexo de causalidade e mesmo a omissão imputada ao ente público
. Precedentes.Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70080420383 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDOR CONTRATADO-
DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO- SUPOSTA CONDIÇÃO INADEQUADA- NEXO DE CAUSALIDADE- AUSÊNCIA- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDA- IMPROCEDÊNCIA-
RECURSO DESPROVIDO.
-A responsabilidade civil da Administração Pública em caso de doença adquirida no exercício do trabalho, é de natureza subjetiva, devendo ser comprovados o dano sofrido pelo empregado, a culpa do empregador e o nexo causal entre ambos - A ausência dos elementos necessários à configuração da responsabilização subjetiva do réu, importa na de improcedência do pleito de indenização por danos morais e materiais.

(TJ-MG - AC: 10145095470376001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019).”

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024